Tribunal: STF
Processo: RE 875871
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DAS DESPESAS COM ATENDIMENTOS A BENEFICIÁRIOS DE PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE. ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL 9.656/1998. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 345 DE REPERCUSSÃO GERAL. COBRANÇA COM BASE NA TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS - TUNEP. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “OPERADORAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TUNEP. AUSÊNCIA DE COBERTURA.



    O ressarcimento pelos serviços prestados por instituições de assistência à saúde a conveniados de operadoras de planos privados que venham a fazer uso do Sistema Único de Saúde decorre de disposição legal expressa (Lei nº 9.656/98, art. 32). Reconhecida a constitucionalidade do art. 32 da lei 9.656/98 (Ação declaratória de Inconstitucionalidade - Medida Cautelar nº 1.931/STF).



    Não comprovado descumprimento do art. 32, §§ 1º e 8º, da Lei 9.656/98, no que diz respeito ao ressarcimento dos valores estipulados na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos hospitalares.



    Segundo orientação desta Corte, a única causa impeditiva da cobrança é a não cobertura pelo plano de saúde contratado do serviço médico prestado pelo SUS, pouco importando para esse fim que o atendimento tenha sido efetuado fora da rede credenciada ou da área geográfica de abrangência ou ainda qual o tipo de plano de pagamento referente ao contrato firmado.



    A rescisão do contrato de prestação de serviços de assistência médica levada a efeito antes do atendimento do beneficiário pela rede pública afasta a obrigação da operadora de reembolsar o SUS, desde que comprovada a ausência de vínculo entre esta e o usuário quando do atendimento na rede pública.



    E ônus exclusivo da operadora de plano de saúde a comprovação manifesta da ocorrência de causa excludente da obrigação de ressarcimento.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso II; 154, inciso I; 194, inciso V; 195, § 4º; 196; 198 e 199, todos da Constituição Federal. Aduz, em síntese, a inconstitucionalidade do ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS das despesas com atendimentos a beneficiários de planos privados de saúde, previsto no artigo 32 da Lei federal 9.656/1998, bem como a ilegalidade da cobrança com base na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (TUNEP).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 345.



    O Tribunal a quo, contudo, determinou o retorno dos autos a esta Corte, uma vez que “o(s) recurso(s) especial(is) abrange(m) outras matérias distintas daquela analisada pelo STJ no Tema acima referido, razão porque ratifico o juízo de admissibilidade anterior” (sic).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 597.064-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/9/2020, o STF fixou a tese de repercussão geral adiante: “É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 1.9.1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos”.



    Na mesma assentada, esta Suprema Corte concluiu que a questão relativa à cobrança do ressarcimento ao SUS com base em tabelas dentro dos limites mínimo e máximo instituídos pelo § 8º do artigo 32 da Lei federal 9.656/1998 se restringe ao campo infraconstitucional, o que obsta o exame da matéria em sede de apelo extremo, porquanto a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Assim, destaco:



    “No que tange à questão referente ao uso da tabela SUS para ressarcir os atendimentos realizados, no caso de enquadramento do beneficiário nos termos do artigo 32 da lei nº 9.656/98, o Plenário reconheceu que a fixação de tabela de ressarcimento, dentro dos limites mínimo e máximo instituídos pelo parágrafo 8º do artigo 32 da referida legislação, é resolvida no campo infraconstitucional. Eventual conflito entre normas de primeiro e segundo graus reflete, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, a qual sabidamente não é passível de análise na via do recurso extraordinário, conforme precedentes desta Corte, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:



    ‘Além do mais, eventual questão envolvendo a possibilidade de fixação de tabelas de ressarcimento dentro dos limites mínimo e máximo instituídos pelo § 8º do art. 32 da Lei 9.656/98 é resolvida no campo da análise infraconstitucional, mormente eventual conflito entre normas de 1º e 2º graus reflete, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, a qual sabidamente não é passível de análise na via do recurso extraordinário.’”



    No mesmo sentido, confiram-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SUS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. UTILIZAÇÃO DA TABELA TUNEP. ASPECTOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.433.946-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 23/8/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA REDE PÚBLICA A BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS. RESSARCIMENTO A CARGO DAS OPERADORAS DOS PLANOS. TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS - TUNEP. ÍNDICE DE VALORAÇÃO DO RESSARCIMENTO - IVR. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.354.152-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 3/3/2022)



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O REFERIDO PRECEDENE PARADIGMA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1133 DO STF. 1. O aresto recorrido observou a tese fixada por esta CORTE no RE 597.064-RG, Tema 345, no sentido de que: ‘É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos.’ (...) 4. O Tribunal de origem, com esteio nas regras estipuladas na Lei 9.656/1998, entendeu que a empresa, ora recorrente, enquadra-se no conceito legal de ‘Operadora de Plano de Assistência à Saúde’, e que a ANS tem legitimidade para a cobrança do ressarcimento previsto no art. 32 daquela norma, além do que não foi comprovado descumprimento da norma no que diz respeito aos valores estipulados na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos hospitalares. 5. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 7. No ARE 1.301.749-RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tema 1.133, DJe de 13/4/2021, no qual se debateu, entre outras matérias, a utilização da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP como parâmetro, o Tribunal Pleno reconheceu que a controvérsia é destituída de repercussão geral. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (AI 761.293-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/3/2023)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente